Tribunal: TJSP
Processo: 2271375-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Processual Civil - Ação regressiva indenizatória - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, sob o fundamento de que a ação regressiva não tem prerrogativa de ajuizamento no local do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré - Pressuposto de admissibilidade

Ementa:
Processual Civil - Ação regressiva indenizatória - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, sob o fundamento de que a ação regressiva não tem prerrogativa de ajuizamento no local do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré - Pressuposto de admissibilidade – Cabimento – Ausência - Recurso interposto contra decisão que não versa sobre as matérias relacionadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Ausência de prejuízo evidenciada, o que eventualmente autorizaria apreciação imediata do tema discutido - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271375-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.008
2
Voto no 13.008
Agravo de instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional VI- Penha de França
Juiz de Direito: José Luiz de Jesus Vieira
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Processual Civil - Ação regressiva indenizatória - Agravo de
Instrumento - Insurgência contra decisão que, sob o fundamento
de que a ação regressiva não tem prerrogativa de ajuizamento no
local do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu a
incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos
autos à Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré - Pressuposto
de admissibilidade Cabimento Ausência - Recurso interposto
contra decisão que não versa sobre as matérias relacionadas no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC - Ausência de prejuízo evidenciada,
o que eventualmente autorizaria apreciação imediata do tema
discutido - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão copiada à fl. 26 que, em ação
regressiva, sob o fundamento de que a ação regressiva não tem prerrogativa de
ajuizamento no locado do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu
a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à
Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré.
Insurge-se a seguradora autora, pedindo a “reforma da
r. decisão atacada, considerando o foro de Florianópolis, qual seja, o Foro da
sede da Agravada, competente para processamento do feito” (sic). Sustenta para
tanto que “conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
'Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/15, já que
ambas possuem a mesma ratio qual seja, afastar o juízo incompetente para a
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda... nos
Recursos Especiais no 1696396/MT e no 1704520/MT...estabeleceu-se que há
possibilidade interposição de Agravo de Instrumento contra decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.008
3
interlocutórias, desde que presente o requisito objetivo urgência... a Agravada,
em mero caráter protelatório, aduziu a incompetência do presente Juízo... ocorre
que a distribuição da competência é realizada em consonância com as normas
constitucionais, leis processuais e de organização judiciária, além da distribuição
interna... a competência em razão do território é relativa... verifica-se, portanto,
que na presente ação, nada impedia que esta fosse devidamente processada
neste MM. Juízo... Considerando-se que o presente feito já vem seguindo o seu
trâmite normal, não há que se falar em remessa dos presentes autos para foro
distinto...”
Recurso tempestivo e oportunamente preparado.
Este o relatório.
Não se procedeu à intimação da agravada para a
apresentação de contraminuta, ante a desnecessidade da medida, anotando-se
que ainda não integra a relação processual originária.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
proferida pelo D. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional VI Penha de França,
São Paulo/SP:
“Vistos.
A ação regressiva não tem prerrogativa de
ajuizamento no local do dano, pois tem natureza de
ação pessoal, que deve seguir a regra geral de
competência do artigo 46 do CPC/2015.
Assim, como a empresa ré tem domicílio na
Comarca de Barueri e a autora tem domicílio no Estado
do Rio de Janeiro a ação não pode ser ajuizada neste
Foro Regional, pois a divisão funcional de competência
dentro da comarca da capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.008
4
Nessa esteira, a competência cível dos
Foros Regionais é de natureza absoluta, estabelecida
pela Lei de Organização Judiciária do Estado de São
Paulo (Decreto Lei no 158, de 28/10/1969 e Lei
Estadual no 3.947, de 08/12/1983) e resoluções do
Egrégio Tribunal de Justiça (no 2, de 15/12/1976 e no
148, de 05/09/2001), razão pela qual este juízo pode
processar e julgar a presente demanda, devendo, pois,
seguir a regra objetiva estabelecida pelas normas
supracitadas. Posto isto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo e
DETERMINO a remessa dos autos à Comarca de
Barueri-SP.
Int.”
Todavia, não há como se conhecer do agravo de
instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja o
cabimento, “ex vi” do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que
interposto contra decisão que, definitivamente, não versa sobre nenhuma das
matérias relacionadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Não se desconhece que em recente decisão proferida
no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ
firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda
assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos, não tendo sido
evidenciado prejuízo evidente.
Aqui são empresas poderosas que litigam, sem que se
possa alegar prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.008
5
Além disso, a análise dos autos originários, através do
sistema SAJ, permite aferir que, durante a regularização do recolhimento do
preparo recursal, os autos originários já foram remetidos à comarca de
Barueri/SP, distribuído ao D. Juízo da 5a Vara Cível, que determinou a citação da
empresa ré.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta E.
Corte:
“Agravo
Interno.
Interposição
contra
a
decisão
monocrática do Relator que não conheceu de agravo
de instrumento interposto contra despacho que acolheu
preliminar de incompetência relativa, arguida em
contestação pelo réu agravado Frederico Gomes
Pereira e determinou a remessa dos autos a uma das
D. Varas Cíveis da Comarca de Sete Lagoas/MG,
domicílio do réu e local do acidente. Renovação das
alegações anteriores. Incabível interposição de recurso
de agravo de instrumento. Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo interno
no
2264920-38.2018.8.26.0000,
Rel.
Francisco
Occhiuto, J. 15.8.2019)
“Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão
que, acolhendo preliminar trazida em contestação,
declina da competência (territorial), determinando a
remessa do feito ao juízo onde domiciliado o autor
Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova
ordem
processual,
de
recurso
de
agravo
de
instrumento na hipótese Agravo não conhecido. Não
conheço do agravo” (Agravo de instrumento no
2131648-11.2019.8.26.0000, Rel. Luiz Felipe Nogueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271375-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.008
6
J. 30.7.2019)
Por tais razões, não se conhece do agravo de
instrumento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator